Tribunal: TJMT
Processo: 1038068-90.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038068-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORIENTINO MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 021.813.471-15 (APELADO), LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 720.238.641-00 (APELADO), ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO - CPF: 848.940.911-00 (APELADO), LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 720.238.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO - CPF: 848.940.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitoria, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve inércia processual do autor apta a caracterizar abandono da causa; (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

III. Razões De Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa.

A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca da Capital, nos

autos
da ação monitória, proposta em face do
Espólio de Orientino Monteiro da Silva
, representado pela inventariante, que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não restou caracterizada inércia da parte autora, uma vez que seu procurador, intimado no despacho para se manifestar no prazo de cinco dias — prazo este que expiraria em 01/11/2024 —, efetivamente peticionou nos autos em 31/10/2024, antes mesmo do esgotamento do prazo.

Alega que não houve apreciação da referida manifestação pelo juízo
a quo
, além de que a extinção por abandono da causa pressupõe, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, o que não foi observado.

Forte em tais argumentos pede pela anulação da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, em virtude da ausência de angularização válida da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil, visando à constituição de título executivo judicial – Contrato n.º 469.601.656, BB CPR n.º 528299 –, inadimplido, no valor de R$ 408.937,94
.

A sentença recorrida, concluiu pela existência de desídia da parte autora, reputando ausente a prática de ato necessário ao regular andamento do feito, não obstante intimação anterior.

Não concordando com o édito judicial,

o Banco do Brasil interpôs recurso.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara Cível cinge-se à regularidade da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa por parte do autor.

O Banco do Brasil S.A., ora recorrente, insurge-se contra a r. sentença proferida nos autos da ação monitória, sustentando, em linhas gerais, que não restou caracterizada a inércia que justificasse o reconhecimento do abandono do feito, sendo, ademais, ausente a necessária intimação pessoal para o suprimento da diligência processual exigida.

De acordo com os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou, mediante despacho lançado no ID 284339388, a intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de cinco dias, se manifestasse nos autos, especialmente quanto ao recolhimento das diligências necessárias ao regular andamento do feito.

Tal determinação foi cumprida pelo patrono do Banco do Brasil S.A., que apresentou manifestação tempestiva em 31/10/2024 (ID 284339390), antes mesmo do termo final do prazo concedido, o qual se encerraria em 01/11/2024.

Contudo, a despeito da tempestividade da manifestação apresentada, não houve qualquer apreciação judicial do pleito contido na referida petição. Surpreendentemente, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sob o argumento de abandono da causa — decisão esta, posteriormente, mantida em sede de retratação.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado.

Tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Portanto, no presente caso, a sentença de extinção mostra-se prematura e eivada de nulidade, não apenas pela ausência de intimação pessoal do autor, como também pela inexistência de omissão real e voluntária por parte do recorrente.

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025